Tribunal: STM
Processo: 7000060-84.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CRIME DE POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). NULIDADE DO PROCESSO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE SATISTATORIAMENTE COMPROVADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos em face de Acórdão proferido em Apelação que, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a Sentença condenatória de ex-Soldado do Exército pela prática do crime de posse ou uso de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar (art. 290 do Código Penal Militar – CPM). A Defensoria Pública da União (DPU) busca fazer prevalecer o entendimento minoritário, no sentido de que a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente comprometeria a higidez da cadeia de custódia da prova e a materialidade delitiva, ensejando a absolvição do condenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de formalização do Termo de Apreensão da substância entorpecente, apreendida em local sujeito à Administração Militar, implica nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia, comprometendo a comprovação da materialidade delitiva, a ponto de ensejar a absolvição do Embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o material apreendido foi submetido à confecção de laudo de constatação por perito da Organização Militar, imediatamente após o flagrante e, posteriormente, avaliado em Laudo Pericial Definitivo, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, recebido "em envelope de papel pardo lacrado e identificado".
4. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais, atestadores da existência de princípios ativos de entorpecentes no material apreendido, e pela confissão do Réu em Juízo, corroborando suas declarações em sede flagrancial. Não há, nos autos, qualquer notícia de intercorrência ou de adulteração da prova.
5. O Processo Penal Militar tem como propósito a busca da verdade real, de modo que, respeitados os postulados do contraditório e da ampla defesa, no âmbito do devido processo legal, o formalismo exacerbado não deve prevalecer quando o acervo probatório é farto, coeso e contundente na demonstração da materialidade delitiva.
6. A ausência do Termo de Apreensão do psicotrópico, por si só, é considerada mera irregularidade e não tem o condão de invalidar a prova pericial e afastar a materialidade delitiva, quando os autos contêm outros elementos hábeis a sustentar a higidez da cadeia de custódia, comprovando a materialidade do delito insculpido no art. 290 do CPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “A ausência do Termo de Apreensão de substância entorpecente não configura quebra da cadeia de custódia nem invalida a materialidade delitiva, quando há outros elementos robustos de prova, confirmadores da idoneidade do material periciado”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, caput; CPPM, art. 439, "e"; CPP, art. 158-A a 158-F; Lei nº 13.964, de 2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136123/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/10/2016; STJ AgRg no RHC nº 147.885/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 7/12/2021, DJe de 13/12/2021; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000377-19.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Plenário, j. 13.2.2025; e STM, Apelação Criminal nº 00798- 43.2023.7.00.0000/RS. Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Plenário. j. 20/6/2024. Data de Publicação: 13/8/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000060-
84.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WILLIAM COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE
NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, A FIM DE MANTER INCÓLUME O ACÓRDÃO
PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000865-08.2023.7.00.0000/MG,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN ACOLHIA OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE DO JULGADO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO
EMBARGADO, FAZER PREVALECER O VOTO DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NA APELAÇÃO Nº 7000865-
08.2023.7.00.0000, QUE, POR ENTENDER ESSENCIAL A JUNTADA DO TERMO
DE APREENSÃO PARA A GARANTIA DA HIGIDEZ DO CONJUNTO
PROBATÓRIO, VOTOU NO SENTIDO DE CONHECER E DE DAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA, REFORMANDO A SENTENÇA HOSTILIZADA,
ABSOLVER O EX-SD EB WILLIAM COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES
COLARES, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000060-84.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: WILLIAM COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CRIME DE POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). NULIDADE DO
PROCESSO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DO
TERMO
DE
APREENSÃO.
MERA
IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
SATISTATORIAMENTE
COMPROVADA.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos em face de Acórdão proferido
em Apelação que, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo e
manteve a Sentença condenatória de ex-Soldado do Exército pela prática do
crime de posse ou uso de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar (art. 290 do Código Penal Militar – CPM). A Defensoria
Pública da União (DPU) busca fazer prevalecer o entendimento minoritário, no
sentido de que a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente
comprometeria a higidez da cadeia de custódia da prova e a materialidade
delitiva, ensejando a absolvição do condenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de formalização do
Termo de Apreensão da substância entorpecente, apreendida em local sujeito à
Administração Militar, implica nulidade do processo por quebra da cadeia de
custódia, comprometendo a comprovação da materialidade delitiva, a ponto de
ensejar a absolvição do Embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o material apreendido foi submetido à
confecção de laudo de constatação por perito da Organização Militar,
imediatamente após o flagrante e, posteriormente, avaliado em Laudo Pericial
Definitivo, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas
Gerais, recebido "em envelope de papel pardo lacrado e identificado".
7000060-84.2025.7.00.0000
40001377212 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais, atestadores
da existência de princípios ativos de entorpecentes no material apreendido, e
pela confissão do Réu em Juízo, corroborando suas declarações em sede
flagrancial. Não há, nos autos, qualquer notícia de intercorrência ou de
adulteração da prova.
5. O Processo Penal Militar tem como propósito a busca da verdade real, de
modo que, respeitados os postulados do contraditório e da ampla defesa, no
âmbito do devido processo legal, o formalismo exacerbado não deve prevalecer
quando o acervo probatório é farto, coeso e contundente na demonstração da
materialidade delitiva.
6. A ausência do Termo de Apreensão do psicotrópico, por si só, é considerada
mera irregularidade e não tem o condão de invalidar a prova pericial e afastar a
materialidade delitiva, quando os autos contêm outros elementos hábeis a
sustentar a higidez da cadeia de custódia, comprovando a materialidade do
delito insculpido no art. 290 do CPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados. Decisão por
maioria.
Tese de Julgamento: “A ausência do Termo de Apreensão de substância
entorpecente não configura quebra da cadeia de custódia nem invalida a
materialidade delitiva, quando há outros elementos robustos de prova,
confirmadores da idoneidade do material periciado”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, caput; CPPM, art. 439, "e";
CPP, art. 158-A a 158-F; Lei nº 13.964, de 2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136123/RS, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 11/10/2016; STJ AgRg no RHC nº 147.885/SP, Rel. Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
j. 7/12/2021, DJe de 13/12/2021; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000377-19.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH,
Plenário,
j.
13.2.2025;
e
STM,
Apelação
Criminal
nº
00798-
43.2023.7.00.0000/RS. Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Plenário. j. 20/6/2024. Data de Publicação: 13/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
7000060-84.2025.7.00.0000
40001377212 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

opostos pela Defensoria Pública da União, para manter manter incólume, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000865-
08.2023.7.00.0000/MG.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), no patrocínio dos interesses do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex)
WILLIAM COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES, ora Embargante,
contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000865-08.2023.7.00.0000, apreciada
por esta Corte na sessão virtual de julgamento realizada no período de 14 a 17 de outubro de
2024 (evento 30 da Apelação).
Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade,
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), por ausência do Termo de
Apreensão. No mérito, também por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, para
manter íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória. A
Revisora, Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, acompanhada
do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, dava provimento ao recurso defensivo, a fim de
reformar a Sentença recorrida e absolver o Embargante, nas condições especificadas em seu
Voto Divergente (evento 35 da Apelação).
Dessa forma, a divergência lastreou-se no entendimento da Ministra Revisora,
que absolvia o Embargante da prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar
(CPM), com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por
entender essencial a juntada do Termo de Apreensão, para a garantia da higidez do conjunto
probatório.
O Acórdão impugnado, elaborado pelo Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, Relator da Apelação, apresenta a seguinte ementa (evento 33 da Apelação):
APELAÇÃO. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PGJM. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA PGJM POR AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
DEFESA.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
(LEI
DE
DROGAS).
NÃO
CABIMENTO.
DOLO
DEMONSTRADO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminar de nulidade arguida pela PGJM por ausência do termo de apreensão. A
inexistência do Auto de Apreensão do psicotrópico trata-se, na verdade, de simples
irregularidade e, diante das provas colhidas nos autos, a sua ausência não é suficiente para
afastar a materialidade delitiva. Preliminar rejeitada.
Para a caracterização do delito previsto no art. 290 do CPM, não é exigido uma quantidade
mínima de entorpecente, motivo pelo qual a possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância é veementemente rechaçada.
7000060-84.2025.7.00.0000
40001377212 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O simples fato de o militar, de forma livre e consciente, levar consigo substância entorpecente
para local sob o domínio da Administração Militar, ainda mais sabendo tratar-se de cocaína,
é condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal capitulado no art. 290
do CPM, independentemente de qual seja a intenção dele e da quantidade de entorpecente que
é encontrado em sua posse.
A Lei nº 13.491/17 – que alterou o Código Penal Militar – apenas ampliou as condutas
consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas contidas na Lei Substantiva
Castrense, em especial o delito de entorpecente descrito no art. 290 do referido Diploma
Legal.
Autoria, materialidade e culpabilidade devidamente comprovadas.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Apelo não provido. Decisão por maioria.
O Aresto foi publicado no DJe de 6/12/2024 (evento 37 da Apelação). A
intimação eletrônica foi expedida em igual data, e sua confirmação pelo Órgão de Defesa
ocorreu no dia 16 subsequente (eventos 39 e 40 da Apelação).
O prazo para interposição de recurso iniciou-se em 17/12/2024. Todavia,
considerando-se a suspensão dos prazos no âmbito desta Justiça Especializada, no período de
20/12/2024 a 2/2/2025, bem como a prerrogativa de contagem em dobro inerente à DPU, a
insurgência sub oculi foi apresentada, oportunamente, no dia 9/2/2025 (evento 43 da
Apelação).
Em suas razões recursais, o Órgão de Defesa Pública pugna pela reforma do
Acórdão proferido nos autos da Apelação n° 7000865-08.2023.7.00.0000, almejando
prevalecer o posicionamento divergente da Ministra Revisora do referido Apelo (evento 1).
Verificado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, admiti os
presentes Embargos em 12/2/2025 (evento 5).
Em sede de contrarrazões, a PGJM, por intermédio do parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, entendeu
que a materialidade delitiva “está comprometida diante da ausência do auto de apreensão”,
manifestou-se pela procedência dos vertentes Embargos Infringentes (evento 11).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Superado o juízo de admissibilidade, nos termos da decisão colacionada ao
evento 5 dos presentes autos, e não existindo questões preliminares a enfrentar, passo à
análise do mérito dos presentes Embargos.
1. Considerações iniciais
Os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado são cabíveis contra decisão
não unânime desfavorável ao réu, em sede de Apelação, conforme se depreende da dicção
dos art. 538 e 539 do CPPM
1 e do art. 124, I, “b”, do Regimento Interno do Superior Tribunal
7000060-84.2025.7.00.0000
40001377212 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar (RISTM)
2.
Em breve resgate da origem da presente insurgência, tem-se que, nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000011-88.2023.7.04.0004/MG, o ex-Sd Ex WILLIAM
COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES, ora Embargante, foi condenado à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime capitulado no art. 290 do CPM, por
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), com o regime inicial aberto, o direito
de apelar em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Inconformada, a DPU interpôs Apelação, autuada nesta Corte sob o nº 7000865-
08.2023.7.00.0000/MG, distribuída à relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI.
O julgamento do referido Apelo realizou-se na sessão virtual de 14 a
17/10/2024, ocasião na qual este Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade
arguida pela PGJM, em virtude da ausência de Termo de Apreensão; e, no mérito, também
por maioria, negou provimento ao Apelo Defensivo, mantendo, na íntegra, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo a quo (eventos 30 e 33
da Apelação).
A DPU manejou os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade contra o
Decisum supracitado, no intento de fazer prevalecer o voto proferido pela Revisora da
aludida Apelação, Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
no tocante à matéria preliminar suscitada pela PGJM, almejando a absolvição do Embargante,
com fundamento no art. 439, "e", do CPPM.
No entender da DPU, afiançando-se na linha de entendimento adotada pela
corrente minoritária, é essencial a juntada de Termo de Apreensão, para a garantia da higidez
do conjunto probatório.
Em que pese o esmero aplicado na argumentação sustentadora do ponto de vista
adotado no Voto vencido, ao qual faço consignar meu respeito, acompanho a maioria dos
membros desta Corte, no sentido de que a ausência de Termo de Apreensão, por si só, não
tem o condão de invalidar a prova pericial, quando existentes outros elementos capazes de
sustentar a presunção de regularidade da cadeia de custódia, como ocorre na hipótese dos
autos em apreciação.
2. Da divergência suscitada na Apelação
A dissonância em questão foi inaugurada pela PGJM, em parecer colacionado
no evento 9 da Apelação. Na oportunidade, o Custos Legis manifestou-se, em sede de
preliminar, pela anulação da Sentença proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 4ª CJM, por
entender comprometida a análise da materialidade delitiva, face a ausência, nos autos
originários, do auto de apreensão da substância entorpecente.
7000060-84.2025.7.00.0000
40001377212 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o Voto dissidente (evento 35 da Apelação), “não restou íntegra a
cadeia de custódia no caso sub examine, de tal forma que o material apreendido não fora
catalogado, por ausência de Termo de Apreensão, sendo as substâncias entorpecentes
enviadas à 4ª Companhia de Polícia do Exército, por meio da nomeação dos peritos militares
pelo Comandante da OM, para análise pericial”.
Nesse fio, a Revisora do Apelo conclui seu posicionamento, afirmando que
“não houve comprovação da materialidade delitiva, sendo frágil o acervo probatório
construído ao longo da persecutio criminis, capaz de alicerçar o decreto condenatório
primevo”.
3. Da higidez da cadeia de custódia da prova
A discussão posta no inconformismo em tela cinge-se à regularidade e à
idoneidade da chamada cadeia de custódia da prova, com o propósito de desconstituir a
materialidade da condenação vergastada.
A sistemática procedimental denominada cadeia de custódia da prova foi
formalmente inserida no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, conhecida
como “Pacote Anticrime", responsável por acrescer os art. 158-A a 158-F ao Código de
Processo Penal comum (CPP). Trata-se mecanismo voltado a assegurar a autenticidade, a
integridade e a confiabilidade dos elementos de prova coletados durante a investigação
criminal, envolvidos vários aspectos, como coleta, acondicionamento, registro,
documentação, preservação, transporte, exame pericial e apresentação judicial.
Assim, a cadeia de custódia funciona como garantia de validade processual da
prova e reforça os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois permite que a acusação
e a defesa confiram a integridade de material apresentado, concernente ao delito investigado.
Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:
Cadeia de custódia: uma aproximação da nossa legislação à dos países de Primeiro Mundo,
demonstrando a preocupação com a realização e preservação da prova pericial. A própria
norma define a cadeia de custódia: "o conjunto de todos os procedimentos utilizados para
manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de
crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".
Enfim, a lei procura um caminho didático por fazer definições de variados temas. Vê-se o
cuidado com a captação do objeto ou material, relacionado ao delito. Depois, pauta-se em lei,
de maneira expressa, ponto a ponto, até chegar ao final descarte da prova. (In Código de
Processo Penal Comentado - 19. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 379).
Nessa esteira, colhe-se da lição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
(...) o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve
ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer
interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como
objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes,
como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (STJ – AgRg no
RHC nº 147.885/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª
Região, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).
7000060-84.2025.7.00.0000
40001377212 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese em apreço, compulsando-se os autos, de fato, inexiste o Termo de
Apreensão relativo às substâncias ilícitas encontradas na posse do ex-Sd Ex WILLIAM
COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES COLARES, quando do flagrante lavrado no
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte em
14/12/2022.
Todavia, a ausência do referido Termo de Apreensão não é bastante a
desconstituir a materialidade do delito imputado ao ora Embargante. O Auto de Prisão em
Flagrante (APF) originador da persecução penal encontra-se suficientemente instruído, sendo
hábil na demonstração de que os fatos ocorreram da forma como descritos, incluindo a
apreensão do material entorpecente encontrado na posse do Acusado no interior do
aquartelamento, e, posteriormente, submetido ao devido exame pericial.
A despeito de não haver o Termo de Apreensão da substância ilícita, na
sequência imediata do flagrante, foi confeccionado Laudo de Constatação de Substância
Entorpecente por perito da própria Organização Militar onde ocorreu o fato. Ainda no mesmo
dia, elaborou-se o Laudo Pericial nº 12/2022, a cargo de peritos designados pelo Comandante
da 4ª Companhia de Polícia do Exército. Estes, mediante compromisso legal quanto ao
exercício do ofício, após realizarem o exame preliminar das substâncias apreendidas em sede
flagrancial, concluíram pela existência de princípios ativos para “maconha” e “ecstasy” (APF
nº 7000097-93.2022.7.04.0004, evento 1, fls. 9 e 18/22).
Em seguida, a autoridade policial judiciária encaminhou as substâncias
entorpecentes ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, que, após
realizar a análise pericial correspondente, elaborou os Laudos definitivos, dando conta que o
material apreendido foi recebido “em envelope de papel pardo lacrado e identificado”
(evento 26 do APF, fls. 2, 4 e 6).
Ultimando o iter percorrido pela prova, em 27/2/2023, o Comandante e Diretor
de Ensino do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo
Horizonte providenciou o seu encaminhamento ao Juízo da Auditoria da 4ª CJM, por meio do
Ofício nº 12-Asse Ap As Jurd/SubCmt/Cmt (evento 26 do APF).
Outro aspecto a se considerar é que, desde o primeiro momento, o Acusado
reconheceu sua conduta ilícita. Ao ser ouvido, por ocasião do flagrante, declarou que
“quando eu fui mexer no bolso da gandola, lá estava um saco plástico tipo ziploc, onde
continha entorpecentes, bala e maconha” (evento 1, P_FLAGRANTE1, Fl. 13, do APF).
Posteriormente, quando inquirido em Juízo, confirmou os fatos (eventos 47 e 48 da APM),
conforme bem registrado na Sentença de primeiro grau (evento 86 da APM).
Dessa forma, embora não se tenha a catalogação do material apreendido, por
ausência da lavratura de Termo de Apreensão, como asseverado na divergência consignada
pela Ministra Revisora da Apelação, não é possível constatar nos autos notícia de eventuais
alterações, intencionais ou não, do material inicialmente coletado. Foi demonstrada a higidez
do caminho por ele percorrido, desde a apreensão, seguida da elaboração de Laudo de
Constatação de Substância Entorpecente, confeccionado imediatamente após o flagrante, o
qual não pode ser desconsiderado, como registro inicial do material ilícito encontrado na
posse do Acusado.
7000060-84.2025.7.00.0000
40001377212 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas condições, frise-se, a despeito da falta do indigitado Termo, não se pode
dizer que houve quebra da cadeia de custódia da substância ilícita. A razão de ser de tal
sistemática não é o mero formalismo exacerbado, mas sim a garantia de um veredito justo,
como ocorreu no presente caso, ausente qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração
da prova ou a intercorrência no procedimento realizado com a sua apreensão.
Por conseguinte, a alegação de nulidade decorrente da violação da cadeia de
custódia não se sustenta, uma vez que o elemento de informação impugnado, Termo de
Apreensão, não se demonstrou imprescindível in casu, diante da suficiência do acervo
probatório carreado aos autos. Logo, a materialidade delitiva encontra-se plenamente
caracterizada, sem qualquer traço de invalidez ou de nulidade.
4. Da análise da matéria em sede de Apelação
É importante assinalar que as alegações formuladas pela Defesa Pública nos
Embargos Infringentes foram analisadas com suficiente clareza e profundidade no Acórdão
hostilizado. Nada há a se reparar, quanto ao enfrentamento da questão relativa à suposta
quebra da cadeia de custódia, relativa à apreensão das substâncias entorpecentes.
Reafirmando considerar mais acertado o raciocínio da corrente majoritária, peço
vênias para trazer à colação um excerto do Voto condutor (evento 33 da Apelação),
incorporando-o como razão adicional de decidir:
No parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA, foi suscitada preliminar de nulidade do processo devido à ausência
do termo de apreensão da substância recolhida, logo, ficando comprometida a análise da
materialidade delitiva. Nesse passo, requereu que a ação penal sofra anulação sem renovação.
Não vislumbro como proceder tal tese.
Apesar da ausência do termo de apreensão, a prova da materialidade delitiva é extraída do
LAUDO PERICIAL Nº 12/2022, executado pela Seção de Perícia Criminal Militar/4ª Cia PE,
o qual concluiu que “existem princípios ativos dos entorpecentes maconha e ecstasy nas
sustâncias encontradas” (Evento 1, doc. 1, págs. 18 a 22, do APF).
Posteriormente, o Instituto de Criminalística da Polícia Federal de Minas Gerais elaborou o
Laudo de Perícia Criminal Definitivo (Laudo Nº 2023-024-000210-024-012573936-69), o
qual concluiu pela presença de “Cannabis sativa L., popularmente conhecido como
MACONHA”, com a presença de THC (Evento 26 do APF).
A teor do Ofício nº 12-Asse Ap As Jurd/SubCmt/Cmt, o Comandante e Diretor de Ensino do
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte remeteu, em
27/2/2023, os resultados do Laudo Definitivo referentes às substâncias entorpecentes afetas ao
Auto de Prisão em Flagrante nº 7000097-93.2022.7.04.0004.
Nesse patamar, verifica-se que o próprio laudo pericial definitivo descreve o material recebido
para análise como o que foi apreendido, mencionando com exatidão a numeração do ofício
que enviou a substância para análise, in verbis:
"2. NATUREZA E QUANTIDADE DO MATERIAL RECEBIDO
Material recebido neste laboratório para a realização de exames em envelope de papel
pardo lacrado e identificado:
7000060-84.2025.7.00.0000
40001377212 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Uma porção de material vegetal seco acondicionada em um invólucro plástico, com
massa de 0,82 g.”
Ao examinar o conjunto probatório carreado aos autos, tomando-se a confissão do réu,
aliada aos relatos fornecidos pelos militares que revistaram o apelante e apreenderam a
substância, assim como as informações constantes na peça inaugural, o referido ofício de
remessa de laudo pericial e o próprio laudo elaborado pela Polícia Federal, a lavratura do
termo de apreensão seria mera formalidade, sob a óptica de que o processo é instrumento ou
meio para o alcance da verdade real, e não um fim em si mesmo.
Assim, não existem dúvidas de que o material entorpecente encontrado no bolso do apelante,
na ocasião da revista, foi o material periciado e cujas conclusões constam do laudo de
perícia criminal federal, concluindo pela presença da substância Tetrahidrocannabinol (THC)
no objeto, delineando a materialidade delitiva.
A inexistência de auto de apreensão do psicotrópico trata-se de simples irregularidade e,
diante das provas colhidas, a sua ausência não é suficiente para afastar a materialidade
delitiva. Até porque não há, nos autos, qualquer circunstância que sugira não ser a droga
periciada a encontrada e enviada para a Polícia Federal. Tampouco há notícias de outra
apreensão de cigarro de "maconha" ocorrida na OM à época do fato.
Nesse diapasão, cito como precedente a Apelação nº 7000191-35.2020.7.00.0000, publicada
em 6/8/2021, na qual laborou como Relator para o Acórdão o eminente Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE E INGRESSO
CLANDESTINO (ARTS. 290 E 302 DO CPM). PRELIMINARES. NULIDADE. NÃO
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÊNCIA.
LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INGRESSO CLANDESTINO. AUSÊNCIA
DE
DANO.
IRRELEVÂNCIA.
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. [...] O STM tem decidido que a ausência do
termo de apreensão da substância, por si só, não caracteriza inconsistência da
materialidade delitiva, desde que haja outros elementos de prova que a corroborem.
Precedentes. 8. Apelo desprovido. Decisão por maioria."
Ainda nesse sentido, trago à baila os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000071-
55.2021.7.00.0000, publicado em 5/8/2021, que teve como Relator para o Acórdão o eminente
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
LAUDO
PRELIMINAR.
CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE
APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STM.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EMBARGOS REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. 1. A ausência de Termo de apreensão de substância entorpecente não
configura impeditivo para o decreto condenatório na medida em que outros meios de
prova se façam presentes e demonstrem aptidão e robustez no processo de
convencimento do julgador. 2. Há jurisprudência do STF e do STM reafirmando que a
ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera irregularidade que
não inquina de nulidade o processo criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de
7000060-84.2025.7.00.0000
40001377212 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

custódia a ponto de acarretar uma absolvição, especialmente quando as demais provas
constantes dos autos propiciam a individualização da substância recolhida. 3.
Rejeitados os Embargos Infringentes. Decisão por maioria."
Por último, oportuno citar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
"[...] A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá
ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos
outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. [...]." (STF - HC
136123/RS, que teve como Relator o ilustre Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
11/10/2016.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia
e não comprovação da materialidade delitiva devido à ausência do termo de apreensão,
arguida pela PGJM. (Grifos nossos)
5. Do Parecer da PGJM
A PGJM, em seu opinativo (evento 11), alega que a materialidade delitiva do
caso em análise está comprometida, devido à ausência do auto de apreensão. Segundo o
Parquet das Armas, não há garantia de que o material levado à análise é exatamente o mesmo
que foi encontrado em poder do Apelante.
No vértice, ouso divergir do ponto de vista do Custos Legis, pela firme
convicção de que eventual ausência de Termo de Apreensão não implica nulidade nos autos,
quando há um acervo probatório farto, coeso e contundente, indicativo da materialidade
delitiva, como no vertente caso. Desse modo, eventuais irregularidades ocorridas durante a
investigação não se prestam a contaminar o processo judicial, quando o conjunto probante é
bastante ao fim a que se presta.
6. Do entendimento predominante nesta Corte sobre a matéria
A linha de raciocínio ora adotada é consentânea com o posicionamento
majoritário deste Tribunal, conforme denotam os julgados a seguir colacionados:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. NÃO COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE
DELITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A ausência de formalização do Termo
de Apreensão ou do Laudo Definitivo não possui o condão, por si só, de macular a
idoneidade da cadeia de custódia. 2. Jurisprudência majoritária no âmbito da justiça
castrense. 3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por
maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000377-19.2024.7.00.0000/DF. Relator:
Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 13/2/2025. Data de Publicação:
28/2/2025) (grifo nosso)
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
HIGIDEZ.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
7000060-84.2025.7.00.0000
40001377212 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Há, nos autos,
registros do trâmite percorrido pelo material periciado, desde o flagrante até a confecção do
laudo, que permitem concluir, com a necessária certeza, que a substância periciada foi a
mesma encontrada com os Acusados. Ademais, nos termos da jurisprudência do STM e da
Suprema Corte, a mera irregularidade na confecção, ou, até mesmo, a ausência de
formalização do Termo de Apreensão, não possui o condão, por si só, de macular a
idoneidade da cadeia de custódia. (...) Negado provimento à Apelação. Decisão unânime.
(Apelação Criminal nº 00798-43.2023.7.00.0000/RS. Relator: Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/6/2024. Data de Publicação: 13/8/2024) (grifo
nosso)
7. Conclusão e dispositivo
O entendimento majoritário adotado por esta Corte, no julgamento da Apelação,
foi o mais acertado, ao considerar a higidez da cadeia de custódia da prova. A conjuntura
delineada não permite a caracterização da quebra da cadeia de custódia, em razão da ausência
de Termo de Apreensão das substâncias entorpecentes, sobretudo face ao firme conjunto
probatório coligido ao feito, capaz de demonstrar, com idoneidade e firmeza, a materialidade
delitiva.
Portanto, encontra-se irretocável o Acórdão embargado, que manteve a
condenação do ex-Sd Ex WILLIAM COSME NOGUEIRA TOLENTINS FORTES
COLARES, como incurso no art. 290, caput, do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado opostos pela DPU, a fim de manter incólume o Acórdão proferido nos
autos da Apelação nº 7000865-08.2023.7.00.0000/MG, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377212v15 e do código CRC c6e82746.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/12/2025, às 23:29:39
1. Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.Art. 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando
proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos termos do art. 542.
2. Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos legais:I – contra decisão
não unânime em:a) Recurso em Sentido Estrito;b) Apelação; ec) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste
Regimento;[...]
7000060-84.2025.7.00.0000
40001377212 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR